Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-63.2025.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, sob a alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária no tocante ao dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1022), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, assiste razão ao embargante, restou omisso o termo inicial dos juros e da correção monetária da condenação a título de dano material (Item 12, alínea "a").
5. Dessa forma, merecem acolhimento os embargos de declaração para sanar omissão no item 12 do julgado, devendo a quantia de R$ 15.184,00 (quinze mil cento e oitenta e quatro reais), a título de dano material, ser corrigida monetariamente e incidir juros nos termos da Lei 14.905/2024 a partir da data dos desembolsos (IDs 75296684 a 75296687).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos acolhidos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1022.